Tribunal: STF
Processo: ARE 1549178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. IMÓVEL. IPTU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Ao analisar os autos, verifico que o imóvel de fato não era do ora apelado, sendo propriedade da empresa VALORIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 16), visto isso, está configurada a ilegalidade na cobrança do IPTU já que o apelado não era proprietário e nem possuidor do imóvel.



    2. Além disso, constato que houve um protesto indevido no nome do apelado referente à CDA n° 8293202 (fl. 17), tal ato, além de ser ilícito, gera também dano moral in re ipsa.



    3. Assim, resta evidente o dever do apelante em reparar o apelado pelos danos morais sofridos, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o transtorno sofrido pelo recorrido, bem como suficiente para sancionar o recorrente de modo eficaz, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao que se vê dos autos, o apelado ajuizou a demanda de origem objetivando que fosse declarada a inexigibilidade da dívida de IPTU apontada pelo apelante de R$ 2.105,30 (dois mil cento e cinco reais e trinta centavos), bem como a indenização por danos morais.



    Em primeiro plano, entendo que o cerne do recurso reside na apuração da (i)legalidade da cobrança da dívida de IPTU em face do apelado.



    Pois bem.



    Ao analisar os autos, verifico que o imóvel de fato não era do ora apelado, sendo propriedade da empresa VALORIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 16), visto isso, está configurada a ilegalidade na cobrança do IPTU já que o apelado não era proprietário e nem possuidor do imóvel.



    Além disso, constato que houve um protesto indevido no nome do apelado referente à CDA n° 8293202 (fl. 17), tal ato, além de ser ilícito, gera também dano moral in re ipsa.



    Assim, resta evidente o dever do apelante em reparar o apelado pelos danos morais sofridos, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o transtorno sofrido pelo recorrido, bem como suficiente para sancionar o recorrente de modo eficaz, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente